Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015602-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (AGRAVANTE), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (AGRAVANTE), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (AGRAVANTE), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (AGRAVADO), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015602-02.2021.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Roney Goncalves Ferreira e outros

Agravados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015602-02.2021.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Roney Goncalves Ferreira e outros

Agravados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Roney Goncalves Ferreira e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhes movem Elias Tolentino de Almeida Neto e outros, após a realização da audiência de justificação, deferiu a tutela reintegratória, determinando a reintegração na posse dos imóveis descritos na inicial.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86102476).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 86718515).

A parte agravada apresentou a contraminuta (id. 103243954), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015602-02.2021.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Roney Goncalves Ferreira e outros

Agravados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro ingressaram com ação de interdito proibitório em face de
Cassiana Bozza, Nilton Carlos Pereira Moreira e Roney Gonçalves Pereira, aduzindo que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados Fazendas Dedo Verde XI e XII, situadas no município de Campo Novo do Parecis.

Alegaram que os réus procederam com a retirada das placas de identificação da fazenda, bem como estariam se apresentando à sociedade como proprietários da área, pugnando pela proteção possessória liminar.

De plano, o MM. Juiz indeferiu o pedido aduzindo que não restou devidamente demonstrado o suposto esbulho (id. 50940682 – autos de origem).

Após, os autores aportaram aos autos manifestação informando quanto a suposta prática de esbulho as propriedades, tendo os réus ameaçado os funcionários da fazenda, fechado a porteira com cadeado, além de estarem fortemente armados, pugnando pela reconsideração da decisão que restou indeferida.

Diante disso, houve a interposição do Rai n.
1004486-96.2021, de minha relatoria, provido à unanimidade por esta Câmara, para determinar anulação da decisão recorrida, determinando a realização de audiência de justificação.

Após a realização do ato, o d. magistrado deferiu a liminar,
determinando a reintegração na posse dos imóveis descritos na inicial.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando, em especial, a não demonstração da posse, da turbação e a data pelos agravados. Assevera que a agravante Cassiana Bozza, é filha do proprietário do imóvel Fazenda Dedo Verde VII, conforme matricula n. 8693.

Seguem argumentando que os agravados alteraram a realidade dos fatos, omitindo a situação fática real, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

Inicialmente, em que pese o longo e extenso arrazoado dos agravantes,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Com efeito, para a concessão da liminar possessória, incumbe ao exequente demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesta trilha, após a realização da audiência de justificação, andou bem o d. magistrado ao asseverar que,
verbis
:

“
As declarações colhidas em audiência, além de evidenciarem a posse dos autores, denota a turbação e posterior esbulho perpetrado pelos réus. Corroborando, foram jungidos ao feito os Boletins de Ocorrências (id 50796803 e 51068520), registros fotográficos das placas apostas pelos requeridos nas áreas, em que a demandada Cassiana Bozza se auto intitula proprietária da Fazenda Dedo Verde (id 50628474, 50628482).

Ainda, a data do esbulho ficou revelada pela data em que houve a lavratura do Boletim de Ocorrências narrando que a turbação havia progredido para efetivo esbulho (id 51068520), o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) na forma do artigo 558, do NCPC, in verbis: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.” (id. 99811453)

Além disso, atento ao aparente conflito existente entre as partes e o conglomerado de fazendas lindeiras, os próprios agravantes sustentam a propriedade da
Fazenda Dedo Verde VII, enquanto que os agravados defendem a posse das Fazendas Dedo Verde XI e XII, não logrando os recorrentes desconstituir os elementos autorizadores à concessão da liminar possessória.

De tal arte, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021